Tribunal: CARF
Processo: 10783.724593/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.724593/2011-58
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.001 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

ADM DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
Não há comprovação da divergência jurisprudencial quando no acórdão
recorrido dá-se a discussão em torno do conceito de insumos com relação à
prestação de serviços portuários a terceiros, e o acórdão trazido como
paradigma trata do conceito de insumos de forma ampla, aplicado à produção e
industrialização de bens. Também há inexistência de dissídio interpretativo
entre decisões que reconhecem o direito ao frete entre unidades do
Contribuinte com base em dispositivos de lei distintos: enquanto o Colegiado a
quo concedeu o direito ao frete com base no inciso II, do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, por ser considerado como insumo; o acórdão
paradigma estabeleceu a negativa do direito ao crédito de frete por entender
estar restrito às operações de venda, com fulcro no inciso IX, do art. 3o da Lei n
10.833/2003. Ausentes, portanto, os requisitos necessários à comprovação da
divergência jurisprudencial, acarretando o não prosseguimento do apelo.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA PARCIAL. PERDA DE
OBJETO.
O pedido de desistência parcial das matérias discutidas no processo
administrativo implica em desistência do recurso especial interposto pelo
mesmo. Portanto, não se conhece do recurso, por perda de objeto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam, ainda, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, em razão da desistência do sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.724593/2011-58
Fl. 1260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724593/2011-58

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo contribuinte ADM DO BRASIL LTDA, ambos com fulcro no art. 67, do
Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão no 3302-003.015, de
26 de janeiro de 2016, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de
Julgamento, que deu parcial provimento ao recurso voluntário, integrado pelo Acórdão no 3302-
005.846, que acolheu parcialmente os embargos de declaração do contribuinte, sem atribuição de
efeitos infringentes. As decisões receberam as seguintes ementas:

Acórdão no 3302-003.015
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não padece de nulidade o despacho decisório, proferido por autoridade competente,
contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a ampla defesa, onde
constam os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo fiscal.
INSUMOS. CRÉDITO. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE. PIS/COFINS.
Na definição de insumos para apropriação de créditos próprios do sistema não-
cumulativo do PIS/COFINS, somente serão considerados os custos dos serviços e bens
que forem utilizados direta ou indiretamente pelo contribuinte na produção/fabricação
de produtos/serviços; forem indispensáveis para a formação do produto/serviço final e
forem relacionados ao objeto social do contribuinte.
INSUMOS. TRANSPORTE. DESLOCAMENTO ENTRE UNIDADES DA PRÓPRIA
CONTRIBUINTE.
Os gastos com transporte de matéria- prima entre as unidades da própria contribuinte,
para que possa ser processado, deve ser entendido como custo de produção, o que
resulta em créditos a serem apurados. Direito creditório reconhecido.
RATEIO.
DESPESAS
COMUNS.
CONDOMÍNIO
PORTUÁRIO.
MOVIMENTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO. ÁGUA.
Fl. 1261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724593/2011-58

Reconhecimento da autoridade fiscal que a contribuinte também atua como prestadora
de serviços. Comprovado nos autos existir vinculação entre as despesas e o embarque de
mercadorias de terceiros. Direito creditório reconhecido.
CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO.
Recorrente defende que os custos decorrentes da depreciação dos vagões de trens deve
ser reconhecido como créditos, já que os vagões são utilizados para transporte da
mercadoria acabada até o terminal portuário (equivalente a frete). Previsão legal em
sentido contrário (Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, art. 3o). Créditos não
reconhecidos.
SOJA. CRÉDITO PRESUMIDO. CONTRATO DE PREÇO A FIXAR.
Lei n. 10.925/2004 revogou o direito ao crédito presumido previsto nas Leis n.
10.637/2002 e 10.833/2003. Créditos não reconhecidos.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. AUSÊNCIA DE APROPRIAÇÃO NA DACON.
Para a utilização de créditos extemporâneos, é necessário que reste comprovada a não
utilização em períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação e outra prova inequívoca da não utilização. Créditos não reconhecidos.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, Por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito de crédito para os gastos
identificados no Voto como (i) "Frete. Deslocamento entre as Unidades da Própria
Contribuinte" e (ii) "Condomínio portuário, movimentação, classificação, água
(CODESP)" e não reconhecer o direito de crédito em relação aos gastos identificados no
Voto como "Transporte dos produtos das fábricas para os portos. Depreciação dos
vagões". Por maioria de votos, foi negado provimento ao Recurso Voluntário em
relação ao direito (i) ao crédito presumido da agroindústria e (ii) em relação ao
reconhecimento aos créditos denominados extemporâneos, vencido o Conselheiro
Domingos de Sá, que dava provimento ao Recurso para reconhecer o valor apurado no
Laudo realizado pela KPMG para o crédito presumido e reconhecia os créditos
extemporâneos. Os Conselheiros Paulo Guilherme Déroulède e José Fernandes do
Nascimento votaram pelas conclusões em relação ao último item.

Acórdão no 3302-005.846
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verificada a obscuridade/contradição na decisão embargada, acolhem-se os embargos
de declaração para o fim de suprir o vício apontado.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
À luz do art. 8o, §§ 2o e 3o da Lei no 10.925/2004 o crédito presumido da agroindústria
deve ser apurado com base no valor das notas fiscais de aquisição dos bens no mesmo
período de apuração do crédito, não havendo amparo legal para ajustar o valor dessas
aquisições pelo preço médio dos produtos em estoque.

Fl. 1262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724593/2011-58

Não resignada com a parte do acórdão que lhe foi desfavorável, a Fazenda
Nacional interpôs recurso especial suscitando divergência jurisprudencial com relação aos
seguintes pontos: (i) conceito de insumos; e (ii) reconhecimento do direito ao crédito de PIS e
Cofins não-cumulativos sobre valores de fretes pagos, pelo transporte de insumos (matéria-
prima) entre estabelecimentos da mesma empresa. Para comprovar o dissenso interpretativo,
colacionou como paradigmas os acórdãos no 3801-002.037 (i) e 3401-01.692 (ii).
Foi dado seguimento ao recurso especial, nos termos do despacho S/No, de 27 de
janeiro de 2017, proferido pelo Presidente da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, por
entender como comprovada a divergência jurisprudencial com relação às duas matérias.
De outro lado, o Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso especial da
Fazenda Nacional, postulando, preliminarmente, a sua inadmissibilidade e, no mérito, a negativa
de provimento ao apelo.
Após julgamento dos embargos de declaração opostos pelo contribuinte, conforme
Acórdão no 3302-005.846, o mesmo apresentou recurso especial de divergência insurgindo-se
quanto aos seguintes itens: (i) conceito de insumos, defendendo que o conceito de insumos
abrange quaisquer custos ou despesas necessárias à atividade da empresa, conforme legislação
do IRPJ; e (ii) depreciação de itens do ativo imobilizado (vagões). Como paradigmas, indicou os
acórdãos no 3201-003.576 e 3202-00.226 (i); 3803-003.749 e 3301-004.133 (ii),
respectivamente.
O recurso especial do Contribuinte teve prosseguimento parcial, nos termos do
despacho em agravo s/no, de 28 de junho de 2019, reconhecendo como válido o paradigma
indicado para o tema “conceito de insumos” e reformando em parte o despacho que havia negado
seguimento ao apelo.
Na sequência, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial do
Contribuinte, alegando em preliminar a sua inadmissibilidade e, no mérito, defendendo o seu
desprovimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.

É o relatório.
Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade – Recurso especial da Fazenda Nacional

Fl. 1263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724593/2011-58

O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
constantes no art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015 (anteriormente, Portaria
MF n.o 256/2009).
Em sede de contrarrazões, o Sujeito Passivo requer o não conhecimento do
recurso especial da Fazenda Nacional com base na (i) ausência de divergência jurisprudencial
entre os acórdãos recorrido e paradigmas e (ii) impossibilidade de reexame de matéria fático-
probatória. Tem razão o Contribuinte quanto à alegação de ausência de divergência de
interpretação, não podendo ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional por esse
fundamento, senão vejamos.
O acórdão recorrido 3302-003.015, de 26/01/2016, concedeu o direito ao crédito
somente sobre (1) frete: deslocamento entre as unidades da própria contribuinte; e (2) serviços
portuários – condomínio portuário, movimentação, classificação, água (CODESP). A Fazenda
Nacional insurgiu-se com relação aos dois itens.
Quanto aos serviços portuários, consoante decidido no acórdão recorrido, a
discussão dá-se em torno da comprovação da vinculação dos insumos utilizados pela filial de
Santos da Recorrida aos serviços portuários prestados a terceiros. O acórdão paradigma trazido
pela Fazenda Nacional quanto ao conceito de insumos (acórdão no 3801-002.037) não confronta
referida interpretação.
Com efeito, a matéria apresentada pela recorrente refere-se ao conceito de
insumos, mais especificamente à parte do acórdão recorrido que reconheceu créditos da não-
cumulatividade do PIS/Pasep sobre as despesas na prestação de serviços portuários a terceiros.
Nesse ponto, há de se concordar com as alegações do contribuinte em
contrarrazões. O conceito de insumos adotado entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma
indicado de fato são diferentes. Mas as situações fáticas entre eles também são relevantes para
impossibilitar a existência da divergência de interpretações entre as decisões.
O acórdão recorrido, no que pertine ao objeto do presente recurso, analisou a
possibilidade de um serviço gerar créditos na prestação de serviços, conforme se extrai da
fundamentação do voto da Ilustre Relatora:
[...]
B) Condomínio portuário, movimentação, classificação, água (CODESP).
Despesas consideradas rateio de despesas pela fiscalização.
A fiscalização reconhece que a contribuinte atua como prestadora de serviços,
conforme se verifica no seguinte trecho extraído do Parecer SEFIS n. 180/2011 (fl.
35):
No que se refere aos créditos apropriados em relação aos serviços utilizados como
insumos na filial Santos Armazenadora, a unidade atua na armazenagem e na
prestação de serviços relacionados ao comércio exterior e atende tanto à própria ADM
quanto a terceiros (outras empresas que contratam seus serviços em razão da sua
estrutura física e de sua expertise).
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724593/2011-58

Quando atende a terceiros, a unidade atua efetivamente como prestadora de serviços.
Quando atende à própria ADM, as despesas relativas aos serviços portuários
caracterizam-se como despesas vinculadas à comercialização, não havendo, neste caso,
previsão legal para apropriação de créditos na sistemática da não cumulatividade da
COFINS.
Apesar da fiscalização ter aceito a segregação contábil feita pela contribuinte
para expurgar do cálculo do crédito as parcelas das despesas incorridas com a
comercialização de seus próprios produtos, a decisão de primeira instância entendeu
que a legislação não dá respaldo ao rateio das despesas, encargos e custos comuns,
quando uma parte poderia gerar o crédito e a outra parte representa despesas
operacionais. A fundamentação adotada pela instância de origem é a interpretação
conferida aos arts. 3o, §§ 7o, 8o e 9o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/200. No entanto,
esses dispositivos tratam sobre o rateio de despesas na hipótese de parte das receitas
da pessoa jurídica estarem sujeitas ao regime cumulativo e parte ao regime não
cumulativo, o que não é a hipótese dos autos.
Para a obtenção dos créditos, é necessário comprovar que existe vinculação
entre essas despesas com o embarque de mercadorias de terceiros efetuados no
trimestre objeto do pedido de compensação.
A conclusão final encartada no relatório final da diligência é que "quanto às
glosas relativas à filial Santos/SP , não foram apresentados novos elementos que
alterassem as conclusões expressas no Parecer n. 180/2011 (Processo n.
10783.724.92/2011-11)" (fl. 777). Para tanto, esclarece que:
"22.18 Como vimos, estão contempladas nessas 'despesas portuárias' uma enorme
quantidade de itens, muitos dos quais notoriamente fora do campo de abrangência legal
dos créditos da não cumulatividade de uma empresa dedicada a prestação de serviços de
recepção, armazenagem e embarque de mercadorias, como por exemplo as despesas
relativas à proteção ambiental, à segurança do trabalho, à vigilância, etc.
22.19 Além disso, considerando que o contribuinte, na utilização das instalações
portuárias, movimenta mercadorias próprias e de terceiros, não parece razoável
admitir que essas despesas portuárias fossem alocadas, em sua grande maioria,
integralmente (100%) a serviços prestados a terceiros, como pode ser observado na
coluna 'E' da tabela 2 desse relatório.
22.3 Como se observa, há entendimento comum (RFB e contribuinte) quanto ao fato de
que somente as despesas relativas a serviços prestados a terceiros poderiam ser
consideradas para fins de apropriação de créditos da não cumulatividade no caso da
filial de Santos/SP. A divergência surge apenas quanto ao enquadramento de algumas
despesas, para as quais, como disposto no Parecer n. 180/2011, 'não foi possível
identificar tratar-se de insumos diretos vinculados a serviços prestados a terceiros"
(grifos nossos - fl. 777).
No entanto, na Tabela 4 reproduzida no relatório (fl. 774/775), a contribuinte
informa a proporção dos custos próprios e de terceiros, em relação a movimentação
dos embarques. Destaco que o contribuinte informa que no mês de agosto/2006 da
quantia movimentada (380.757,689) foi destacada o equivalente a 17% (63.643.627)
como sendo o valor referente aos custos de terceiros. Para o mês seguinte (set/2006) o
montante referente a quantia movimentada é de 179.848,736, sendo destes 55%
relativos aos custos de terceiros, o que resulta na quantia de 99.498,100.
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724593/2011-58

E a contribuinte esclarece a metodologia para auferir a proporção entre seus
custos e os custos como prestadora de serviços, o qual foi reconhecido pelo d. fiscal,
nos seguintes termos:
"Quanto ao rateio, informou a ADM que para as 'despesas portuárias (...) a alocação era
realizada com base no volume de mercadorias embarcadas para terceiros em cada navio.
Para verificação do critério, a sociedade apresenta planilhas com a movimentação dos
embarques (...). Já as despesas relativas aos serviços de movimentação do terminal são
totalmente alocadas para cargas de terceiros (...)" (grifos contidos no relatório e ausentes
no original - fl.774).
Não é correta, pois, a alegação da autoridade fiscalizadora que o contribuinte
aloca 100% dos custos como sendo serviços prestados a terceiros.
Estando comprovados nos autos que existe vinculação entre essas despesas com
o embarque de mercadorias de terceiros efetuados no trimestre objeto do pedido de
compensação (07/2006 a 09/2006) é de rigor o reconhecimento do direito a crédito
pela contribuinte sobre os custos decorrentes de condomínio portuário, movimentação,
classificação, e água.
[...]
(grifos no original)

A recorrente apresentou o acórdão paradigma no 3801-002.037, com o fim de
comprovar a divergência. Referida decisão concluiu que o conceito de insumos aplicável à não-
cumulatividade das contribuições ao PIS e a Cofins deve ser restrito nos termos da legislação do
IPI e PN no 65/79. Assim, analisando a possibilidade de créditos de uma indústria (IMERYS RIO
CAPIM CAULIM S.A.), entendeu que os itens em discussão não davam direito a crédito porque
não se consumiam diretamente em contato com o bem em produção. Nele não se analisou nada a
respeito de despesas portuárias, mas sim foram analisados os seguintes insumos:

Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724593/2011-58

Portanto, não há divergência jurisprudencial suficiente para o prosseguimento do
recurso no que respeita ao conceito de insumos.
Com relação à matéria do frete entre estabelecimentos da mesma empresa, melhor
sorte não socorre o recurso especial da Fazenda Nacional. Da leitura do acórdão recorrido, resta
claro que o frete concedido refere-se àquele utilizado no transporte interno de matérias-primas:
[...]
No entanto, comprova-se nos autos (Anexo II, fls. 56/66 e 68/84) que os fretes
glosados se referem ao transporte da soja remetida dos armazéns para a fábrica. Logo,
não se está diante do transporte de produtos acabados entre estabelecimentos, mas sim
do transporte de matéria-prima para a unidade de produção a fim de ser processada.
Tratando-se de movimentação de matéria prima entre o estoque e a fábrica, não
é pertinente adotar os fundamentos trazidos na Solução de Divergência n. 26/2008, já
que essa modalidade de frete, embora não vinculados à operação de compra da
matéria-prima nem à operação de venda do produto enquadrado, equipara-se aos
custos de produção, conforme preceitua o art. 290, I, do RIR/1999.
Portanto, os custos de frete entre estabelecimentos da própria contribuinte
devem gerar créditos das contribuições PIS/COFINS, com arrimo no que dispõe o
inciso II, do art. 3o das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.

Trata-se, portanto, de fretes utilizados no transporte interno de matérias-primas.
No acórdão no 3401-01.692, trazido pela Fazenda Nacional como paradigma,
embora o relator do julgado tenha manifestado expressamente no seu voto a impossibilidade de
concessão do crédito sobre fretes, sejam os produtos acabados ou não, o seu voto não foi
acompanhado pela maioria da turma, que votou pelas conclusões nessa matéria. No mérito,
houve a negativa de provimento com relação ao crédito de fretes, e ainda aduziu falta de provas.
A maioria da turma, incluído o Presidente, somente negou provimento ao recurso voluntário em
razão da falta de provas. Veja-se abaixo:

Da ementa do acórdão paradigma, fica ainda mais evidente que a tese não é
divergente com o acórdão recorrido:
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724593/2011-58

No acórdão recorrido, o reconhecimento do direito ao crédito dos custos de frete
entre estabelecimentos da própria contribuinte deu-se com base no art. 3o, inciso II, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Já no acórdão paradigma, o fundamento para a negativa do direito
ao crédito foi o inciso IX, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, pois o mesmo estaria limitado às
operações de venda.
Diante desses argumentos, também não deve ser conhecido o recurso especial da
Fazenda Nacional com relação à discussão do frete.

2
Admissibilidade – Recurso especial do Contribuinte
Com relação ao recurso especial do Contribuinte, embora tenha sido admitido,
houve o superveniente protocolo do pedido de desistência parcial “em relação às diversas
matérias que são objeto do presente processo administrativo, uma vez que optou por discutir
judicialmente, por meio de Ação Anulatória de Débito Fiscal n.o 1038073-77.2019.4.01.3400,
parte dos débitos ora exigidos” (e-fls. 1.257 a 1.259).
Esclarece o Sujeito Passivo que a desistência refere-se exclusivamente às matérias
objeto do seu Recurso Especial: partes da decisão recorrida que mantiveram a glosa dos créditos
relativos (i) aos bens utilizados como insumos indiretos em seu processo produtivo; (ii) aos
serviços de manutenção de máquinas e equipamentos, e (iii) às despesas de depreciação dos
vagões que realizaram o transporte do produto final ao seu destino.
Observe-se que a discussão sobre a glosa dos créditos presumidos na aquisição de
soja, mantida no acórdão recorrido, não foi trazida em recurso especial do Contribuinte, restando
definitivamente mantida na esfera administrativa.
Tendo em vista a desistência parcial do Contribuinte a quaisquer direitos ou
alegações veiculadas em seu recurso especial, não se conhece do mesmo em face da perda de
objeto, nos termos do art. 78, §4o do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.001 - CSRF/3a Turma
Processo no 10783.724593/2011-58

§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos
deverão ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se
for o caso, retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
(grifo nosso)

Em vista do exposto, não se conhece do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte em razão do pedido de desistência parcial protocolado e, consequente, perda de
objeto.

3
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional e não
se conhece do recurso especial do Contribuinte, em razão da perda de objeto.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital